Tribunal: TJES
Processo: 5012494-66.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Civil do Servidor Público / Indenização ao Erário
Data de julgamento: 2025-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012494-66.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FABIO THOMPSON DE MENDONCA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. IMPARCIALIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.

1. A nulidade de processo administrativo disciplinar por vício procedimental exige a comprovação de prejuízo concreto à defesa.

2. A notificação formal do apelante sobre a audiência de deliberação de votos, com a sua participação acompanhado de advogado, garante a regularidade do processo e afasta a alegação de nulidade por ausência de publicação da portaria de reabertura.

3. A anulação de um processo administrativo disciplinar por vício formal, como a realização de sessão secreta, não gera o impedimento automático dos mesmos membros do conselho para atuar em nova deliberação, desde que respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa.

4. O controle jurisdicional dos atos administrativos se limita à análise da legalidade, sendo vedada a incursão no mérito da decisão da Administração Pública.

5. Recurso desprovido.

Vitória, 15 de setembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 5012494-66.2022.8.08.0024

Apelante: Fabio Thompson de Mendonça

Apelado: Estado do Espírito Santo

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Fabio Thompson de Mendonça contra a sentença de id 14122313, proferida pelo Juízo da Vara de Auditoria Militar de Vitória nos autos da ação declaratória de nulidade de ato administrativo c/c restabelecimento de graduação de servidor público ajuizada em desfavor de Estado do Espírito Santo, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido improcedente.

Nas razões recursais de id.14122315, o apelante sustenta, em síntese, que a) processo administrativo disciplinar é nulo, pois a audiência de deliberação de votos ocorreu antes da publicação da reabertura do procedimento; b) a ausência de notificação traz vícios que não podem ser superados pelo fato de estar assistido por advogado, pois as notificações são publicadas em Boletim Interno de acesso restrito a militares; c) há nulidade do processo também pela falta de imparcialidade, uma vez que a junta julgadora contou com a participação de um dos membros originais que já havia opinado pela sua punição; d) a sentença, ao fundamentar-se na decisão que anulou a sessão secreta, ignorou que o impedimento dos membros não era o objeto daquela ação; e e) o Poder Judiciário deve agir quando as regras processuais são desrespeitadas, mesmo que não possa adentrar no mérito administrativo.

Contrarrazões apresentadas no id. 14122317.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 06 de agosto de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se houve nulidade no processo administrativo disciplinar que culminou na exclusão do apelante da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, em especial a alegada falta de imparcialidade na composição do conselho e a realização de audiência de deliberação antes da reabertura formal do processo.

É pacífico o entendimento de que o controle jurisdicional dos atos administrativos deve ser exercido com cautela, restringindo-se à verificação da legalidade e da constitucionalidade dos atos. Não compete ao Poder Judiciário, portanto, adentrar no mérito administrativo, ou seja, analisar a conveniência e a oportunidade da decisão administrativa.

É a jurisprudência:

“Segundo entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, ‘a atuação do Poder Judiciário no controle jurisdicional do Processo Administrativo Disciplinar - PAD limita-se ao exame da regularidade do procedimento e a legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe vedada qualquer incursão no mérito administrativo a impedir a análise e valoração das provas constantes no processo disciplinar’ (MS 20.348/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe de 3/9/2015).” (RMS n. 52.555/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 4/12/2024.)

“..., é importante destacar, ainda, que é vedado ao Judiciário analisar o mérito do julgamento do processo administrativo disciplinar (PAD), restringindo-se o exame judicial à regularidade do procedimento e à legalidade do ato.” (AgInt no RMS n. 74.717/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 5/3/2025.)

No caso, a Administração Pública tem o poder disciplinar para manter a hierarquia e a moralidade no serviço público, sendo legítima a exclusão do militar diante da constatação de infração grave.

Com relação à alegação de que a audiência de deliberação de votos ocorreu antes da reabertura formal do processo, não se verifica qualquer nulidade, pois a declaração de nulidade de um processo administrativo exige a comprovação de prejuízo concreto à defesa.

O apelante foi devidamente notificado em 15/07/2021 sobre a audiência de deliberação de votos agendada para 23/07/2021, tendo comparecido ao ato acompanhado de advogado, que teve oportunidade para exercer a defesa de forma plena.

Assim, a comunicação efetiva do ato demonstrou que a defesa teve ciência do prosseguimento do procedimento administrativo, não havendo prejuízo que justifique a anulação do processo disciplinar.

Quanto à tese de impedimento dos membros que compuseram o conselho em uma deliberação anterior, também não se sustenta.

Isso porque a anulação de um processo administrativo disciplinar por vício procedimental não gera, por si só, o impedimento dos mesmos servidores para compor nova comissão processante, como se depreende dos seguintes arestos

“Respeitados todos os aspectos processuais relativos à suspeição e impedimento dos membros da Comissão Processante previstos pelas Leis 8.112/90 e 9.784/99, não há qualquer impedimento ou prejuízo material na convocação dos mesmos servidores que anteriormente tenham integrado Comissão Processante, cujo relatório conclusivo foi posteriormente anulado (por cerceamento de defesa), para compor a segunda Comissão de Inquérito.” (MS n. 13.986/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Terceira Seção, julgado em 9/12/2009, DJe de 12/2/2010.)

A nulidade reconhecida pela decisão judicial anterior se deu em razão de um vício específico, a “sessão secreta” , e não pela atuação ou imparcialidade dos membros do Conselho de Disciplina, de forma que a determinação para refazer a audiência não impede que os mesmos integrantes participem da nova deliberação, desde que sejam respeitados o contraditório e a ampla defesa, o que ocorreu no caso concreto.

Não verifico, portanto, motivos que justifiquem a reforma da sentença de improcedência.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 2% (dois por cento) sobre o percentual fixado na sentença, nos termos do §11 do art. 85 do CPC, observando-se a suspensão da exigibilidade em virtude da gratuidade da justiça concedida (§3º do art. 98 do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 15.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.